Tribunal: TJSP
Processo: 9000009-52.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000009-52.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
LACERDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo interposto, para que o agravante seja beneficiado com
o livramento condicional. Comunique-se, com urgência. Expeça-se o necessário.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-52.2020.8.26.0050 -Voto no 42278
2
VOTO No 42.278
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000009-52.2020.8.26.0050
AGRAVANTE: RAFAEL LACERDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 5a Vara das Execuções Criminais
RAFAEL LACERDA interpôs o presente recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 34 e verso proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Capial, Dr.Diego
Bocuhy Bonilha, nos autos da execução no 1.088.150.
Informa, em suma, que o sentenciado encontra-se em
regime fechado cumprindo suas reprimendas, cujo término está previsto para
20/10/2031.
Alega que foi postulado o benefício do livramento
condicional, eis que o agravante atingiu o lapso necessário de 1/3, possuindo
bom comportamento carcerário, contudo a autoridade agravada, utilizou-se de
fundamentação lastreada em um julgado do E. Supremo Tribunal Federal
datado de 2010, indeferindo o pedido.
Afirma que embora o agravante tenha cometido falta
disciplinar em 03/07/2017, a falta grave não interrompe o prazo para a
obtenção de livramento condicional, conforme dispõe a Súmula 441 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Requer seja o presente recurso conhecido e provido, a
fim de que seja reformada a r.sentença do Juízo monocrático para conceder
ao agravante o livramento condicional (fls. 43/45).
Contraminutado o recurso (fls. 48/53), a decisão
recorrida foi mantida pelo MMo. Juízo (fls. 60).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 65/69,
opinou pelo desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-52.2020.8.26.0050 -Voto no 42278
3
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante encontra-se
cumprindo pena de 18 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos
delitos de roubos qualificados (04).
Foi atestado pelo Diretor da Penitenciária onde o
agravante se encontra recolhido, bom comportamento carcerário (fls. 25).
Por decisão datada de 15/10/2019, o agravante
teve indeferido seu pedido de livramento condicional, em virtude do não
preenchimento do requisito objetivo, o qual somente seria alcançado em
07/04/2022 (fls. 34 e verso).
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, como é cediço, a questão atinente a
interrupção do lapso para fins de livramento condicional ficou pacificada pela
edição da Súmula no 441, do E. Superior Tribunal de Justiça, assentando que:
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional”.
Dessa forma, à luz do princípio constitucional da
legalidade no seu corolário taxatividade da norma penal e à falta de disposição
legal, é inadmissível que a prática de falta disciplinar grave cause interrupção
na contagem do prazo à obtenção do livramento condicional.
Confira-se jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“1- Consoante o entendimento firmado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000009-52.2020.8.26.0050 -Voto no 42278
4
grave não interrompe o prazo para aquisição do
benefício do livramento condicional, devendo ser levado
em consideração apenas o cumprimento total da pena
imposta, sob pena de se criar requisito objetivo não-
previsto em lei. 2- Ordem concedida” (HC 113663/SP
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 2/2/2009).
Destarte, pelo que se infere dos autos, os requisitos
exigidos para concessão do benefício de livramento condicional foram
cumpridos, eis que o comportamento do agravado foi definido como bom no
atestado carcerário (fls. 25) e, ainda, liquidou mais de 1/3 do total de sua pena
(fls. 25 verso/27).
O reeducando ostenta duas faltas disciplinares
recentes, sendo certo que ambas já se encontram reabilitadas.
Dessa forma, em conformidade com o previsto no
artigo 83, do Código Penal, inexiste fundamento hábil para negar-lhe o
livramento condicional.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
interposto, para que o agravante seja beneficiado com o livramento
condicional. Comunique-se, com urgência. Expeça-se o necessário.
WALTER DA SILVA
RELATOR